Tribunal: TJES
Processo: 5035472-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035472-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIONNES LISBOA FERREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5035472-67.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
KIONNES LISBOA FERREIRA.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A..

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18836354. Contrarrazões apresentadas no ID 18836358.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18836354), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), conforme requerido no recurso e amparado pela declaração de hipossuficiência (ID 18836079).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em que a parte autora, ora recorrente,
alega ter sido surpreendida com a cobrança de tarifas mensais relativas a um pacote de serviços bancários
("PACOTE PADRONIZADO III") que afirma jamais ter contratado. Narra que, mesmo após contato com a instituição financeira e promessa de cessação com o estorno de parte dos valores, as cobranças indevidas persistiram, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional. Pleiteia a restituição em dobro dos valores debitados e não devolvidos, bem como indenização por danos morais.

A sentença (ID 18836353), proferida após o acolhimento de embargos de declaração,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. O juízo de origem entendeu que,
diante da impugnação da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, seria indispensável a realização de prova pericial grafotécnica
, considerada incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, a competência do Juizado Especial para julgar a causa, defendendo a desnecessidade de perícia técnica, uma vez que a controvérsia poderia ser solucionada pela análise de outras provas, como a inversão do ônus probatório e os indícios de falha na prestação do serviço (início tardio das cobranças e estorno administrativo parcial). Pede a reforma da sentença para afastar a extinção e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se, primeiramente, em aferir a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, analisando a alegada necessidade de prova pericial complexa. Superada essa questão, e em sendo o caso, adentrar no mérito da demanda para verificar a regularidade das cobranças efetuadas a título de pacote de serviços e a eventual ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de
incompetência do juízo por complexidade da causa deve ser mantida.
No caso,
a controvérsia gira em torno da autenticidade da assinatura em contrato físico de adesão, expressamente negada pelo consumidor.

O
banco apresentou documentos
(IDs 18836295 e seguintes) cujas
assinaturas se assemelham visualmente àquela registrada no documento de identidade do próprio recorrente
(ID 18836080). Essa circunstância, aliada ao
uso prolongado dos serviços, faz com que uma perícia grafotécnica seja essencial para determinar se a contratação é legítima.

A perícia grafotécnica, contudo, é incompatível com o rito célere e informal dos Juizados Especiais, conforme os artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Assim, diante da necessidade de produção de prova complexa, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, não merecendo reforma a sentença recorrida.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)